Tribunal: STF
Processo: ARE 1417007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão do juízo "a quo" (fls. 473/475 - processo original): "Vistos. 1 Os requerentes, apesar de intimados, não providenciaram o recolhimento das suas parcelas referentes aos honorários periciais. 2 Quanto ao tema, dispõe-se no caput do art. 95 do Código de Processo Civil que "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.". 3 Segundo a jurisprudência, o rateio dos honorários periciais mostra-se como medida cabível inclusive se a Fazenda Pública for uma das litigantes. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes. Possibilidade. Prova pericial determinada de ofício. Inteligência do “caput” do art. 95 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 2014607-52.2021.8.26.0000 – COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR. AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – AGRAVADOS: JOSÉ ROSSETTO E OUTROS. Relatora: VERA ANGRISANI – Acórdão publicado em26 de fevereiro de 2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação em Pagamento IPTU – Decisão que determinou orateio dos honorários pericias pelas partes – Inconformismo pela Fazenda Municipal corré – Descabimento – Hipótese de perícia determinada de oficio pelo Juízo a quo – Inteligência do art. 95 do CPC Precedentes desta Corte e do C. STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2263953-22.2020.8.26.0000 – COMARCA: MAIRINQUE – AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MAIRINQUE – AGRAVADA:NEIDE MARIA SOARES – INTERESSADO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - Relator(a): BURZA NETO – Acórdão publicado em 15 de dezembro de 2020). 4 Desta forma, considerando-se que a realização da perícia foi determinada de ofício pelo juízo e que os requerentes não providenciaram o recolhimento das suas parcelas dos honorários periciais, deve ser reconhecida a preclusão da prova em favor da parte contrária. 5 Além disso, deve ser destacado que, pela parte requerente, não foi apresentado recurso contra a decisão que determinou o rateio dos honorários periciais. 6 Desta forma, a decisão encontra-se transitada em julgado, sendo inclusive inviável a reapreciação da matéria sob pena de se ferir a coisa julgada, o Princípio da Segurança Jurídica e o Direito ao Contraditório da parte contrária, a qual recolheu corretamente asua parcela dos honorários arbitrados. 7 Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA E RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃONOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AUTORES. 8 Com fundamento no § 1º do artigo 85 CPC, em face da sucumbência experimentada na liquidação da sentença, condeno os vencidos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) da parte vencedora vencedor. Fixo-os em 10% sobre a diferença entre o montante apontado pela parte impugnante e aquela apontado pelos impugnados, observando-se o disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 9 Ademais, considerando-se que já houve o protocolo dos precatórios/ofícios requisitórios em relação aos valores incontroversos, aguarde-se o pagamento pelo prazo de 01 (um) ano. Cumpra-se. Intimem-se. Taquarituba, 01 de setembro de 2021." - Inconformismo dos exequentes/agravantes – Pretensão da reforma da r. decisão atacada – Inadmissibilidade. Somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice". Ressalta-se, por oportuno, que os ora agravantes, apesar de intimados, não providenciaram o recolhimento das suas parcelas referentes aos honorários periciais. Ademais, levando em conta que a realização da perícia foi determinada de ofício pelo juízo e que os requerentes/agravantes não providenciaram o recolhimento das suas parcelas dos honorários periciais, deve ser reconhecida a preclusão da prova em favor da parte contrária. Destaca-se, ainda, que pela parte requerente/agravante, não fora Fazenda Municipal corré – Descabimento – Hipótese de perícia determinada de oficio pelo Juízo a quo – Inteligência do art. 95 do CPC Precedentes desta Corte e do C. STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2263953-22.2020.8.26.0000 – COMARCA: MAIRINQUE – AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MAIRINQUE – AGRAVADA: NEIDE MARIA SOARES – INTERESSADO: MUNICÍPIO DAESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - Relator(a): BURZA NETO – Acórdão publicado em 15 de dezembro de 2020). 4 Desta forma, considerando-se que a realização da perícia foi determinada de ofício pelo juízo



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente